Tribunal: TJDFT
Processo: 0736335-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736335-68.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: RICARDO TURBIANI BRETAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Pan S.A. contra a r. decisão Id. 207125930, proferida pelo Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença no 0709786-91.2019.8.07.0001, movido por Ricardo Turbiani Bretas. Foi proferida sentença nos autos de referência, que declarou extinto o cumprimento de sentença, em decorrência do pagamento (Id. 209950026). Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp no 488.188/SP, ao julgar o mérito, a sentença resolve todas as questões do processo, não havendo que se falar em persistência do objeto do agravo de instrumento, pois eventual reforma da decisão agravada jamais prevaleceria sobre a sentença prolatada, sob pena de se subverter a ordem do sistema, transformando a decisão interlocutória em provimento final (EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/10/2015, DJe 19/11/2015). Ademais, o Agravante já interpôs apelação em que apresentou os mesmos argumentos de defesa deste recurso, de forma que seu objeto está abarcado no efeito devolutivo do apelo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora